Tribunal: TJSP
Processo: 2070855-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
- Compra e venda de veículo - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - Execução de multa diária por alegado descumprimento de obrigação de não fazer - Impossibilidade, porque não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação - Incidência da multa afastada - Necessidade de intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação, no prazo fixado, sob pena

Ementa:
- Compra e venda de veículo - Ação declaratória c.c. obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - Execução de multa diária por alegado descumprimento de obrigação de não fazer - Impossibilidade, porque não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação - Incidência da multa afastada - Necessidade de intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação, no prazo fixado, sob pena de multa diária (Súmula 410 do STJ) - Acolhimento da impugnação, com consequente extinção do cumprimento de sentença - Agravo provido.